Tribunal: TJES
Processo: 5002451-91.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002451-91.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002451-91.2018.8.08.0030

RECORRENTE
: JOELSON DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões

apresentadas aos id 409529. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrida e recorrente se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o autor, ora recorrente, em suma, alega que era cliente da prestadora de serviços VIVO e estava em débito com a ré referente ao pagamento das suas contraprestações mensais, razão pela qual a sua linha telefônica estava bloqueada. Entretanto, aduz o autor que a ré lhe ofertou um acordo para pagamento do débito, tendo anuído com este e quitado o débito em 28/07/2018, sendo que até a data do ajuizamento da presente demanda, quando já decorrido dez dias do pagamento, a ré ainda não havia desbloqueado a sua linha, em que pese tenha garantido que tal fato ocorreria até o dia 03/08/2018. Sobreveio sentença de piso que determinou o desbloqueio da linha telefônica; e condenou a VIVO ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que o nexo causal não foi comprovado. Além disso, afirma que houve falha na prestação de serviços, o que gera o dano indenizável, ficou com sua linha sem funcionar por causa de negligência da recorrida. Alega que o valor arbitrado de danos morais não condiz com a gravidade da conduta da recorrida, devendo estes serem majorados.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.
Inconteste a responsabilidade da recorrente. A sentença singular fora cristalina quanto às intenções da recorrente. Não há que se falar em inexistência do defeito, já que o autor comprovou que pagou a fatura em aberto. Houve falha na prestação de serviços, na qual incide danos morais. A recorrente, pelo porte da empresa, deveria ser mais cuidadosa ao manusear seu sistema, o qual deveria de plano fazer o desbloqueio da linha. Tal demanda não seria necessária se a Vivo resolvesse extrajudicialmente o cerne da questão, sem necessidade do consumidor buscar o Judiciário e movimentar a máquina para fazer valer seus direitos.

Desta forma, entendo acertada a condenação em danos morais, uma vez que a prática abusiva da recorrente enseja indenização pelos danos, entretanto, não há que se falar em majoração da indenização. É que este caso não é tão grave quanto tanto julgados por esta Turma que demandam maior violação à honra subjetiva. Não se pode correr o risco de banalizar os danos morais. Entendo que os danos morais são adequados à real consternação da parte. Desta maneira, entendo que a r. sentença guerreada deve ser mantida.
5
.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral e determinou o desbloqueio da linha telefônica; e condenou a VIVO ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, que deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.

7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, sendo inexigidos ante o a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.